Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714882-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora em face da sentença de improcedência, cuja guia de recolhimento do preparo (ID 43370235) não está acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Consoante o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Com efeito, em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. Intime-se a apelante a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 18:17:35. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador